Tribunal: TJDFT
Processo: 0721862-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0721862-43.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: STEPHANIE MOIRA BRAUNA DA ROCHA EMBARGADO: RICARDO DIAS PAZ, FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA DIAS PAZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Stephanie Moira Brauna da Rocha (Id. 72997942) à decisão Id. 72584717, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A Embargante sustenta que há omissão na r. decisão, pois não se manifestou quanto à má-fé dos Agravados ao permanecerem no imóvel objeto da lide. Ratifica que os Agravados insistem em permanecer no imóvel sem qualquer respaldo jurídico, sob o argumento de direito de retenção por benfeitorias, mesmo cientes que o bem não lhes pertence. Alega que o direito de retenção por benfeitorias é incompatível com a má-fé do possuidor. Reedita todos os argumentos deduzidos na petição inicial do agravo de instrumento para que seja deferido o pedido de antecipação de tutela recursal. Requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, para que seja sanada a omissão apontada e reitera o pedido de antecipação da tutela pretendida. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatos, pede a Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante vícios supostamente verificados na decisão embargada. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos se houve omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não servem para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. No caso concreto, não assiste razão à Embargante. Assim foi destacado na decisão embargada: “Da análise dos autos, verifico que própria Agravante noticia que a adjudicação do referido imóvel foi homologada em 19.7.2024 e que a escritura pública da compra e venda foi registrada em 22.10.24, o que evidencia que a situação descrita nos autos já se prolonga por tempo razoável, não justificando a urgência da medida antecipada pretendida. Ademais, como bem ressaltou o Juízo a quo, a controvérsia envolve alegações relevantes por parte dos Agravados, especialmente quanto à existência de benfeitorias no imóvel e eventual direito de retenção, o que demanda a análise mais aprofundada dos fatos e do conjunto probatório, a ser realizada após a devida instauração do contraditório. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela Agravante, em sede de cognição sumária, não considero presentes os elementos de convicção suficientes para a concessão da medida pleiteada.” No caso em exame, não há qualquer omissão na fundamentação que deva ser corrigida pela estreita via dos embargos de declaração. O pedido de tutela de urgência foi devidamente analisado, e foram considerados ausentes os requisitos para o deferimento da medida vindicada. Para que a tutela de urgência seja concedida, é necessário comprovar, cumulativamente, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). O pedido foi negado porque não há evidências suficientes de que a medida é realmente necessária e urgente para proteger o direito alegado pelo agravante. As razões do indeferimento do pedido de tutela de urgência são nítidas, não havendo, pois, omissão relevante que necessite ser enfrentada no momento. Concluo que a análise do pedido de tutela de urgência foi realizada, e a decisão de indeferimento foi devidamente fundamentada. A parte, insatisfeita com o resultado busca, na verdade, que toda a matéria meritória seja enfrentada e solucionada, o que não é permitido pela estreita via dos embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, os autos deverão retornar para o julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora